Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-81.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001301-81.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE VASCONCELOS DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. DÍVIDA ADIMPLIDA NO CURSO PROCESSUAL, POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ/APELANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA À LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. GRATUIDADE RECURSAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001301-81.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante
IVONETE VASCONCELOS DA CONCEICAO DE JESUS
e como apelada
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator